Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR E CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO ODONTOLÓGICO. LIPOASPIRAÇÃO CERVICAL (“LIPO DE PAPADA”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO E DE DESCRIÇÃO TÉCNICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS, EXTRAPATRIMONIAIS E ESTÉTICOS. CARACTERIZADOS. MANTIDAS AS ESTIMATIVAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte ré objetiva a reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de reparação por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos, e, subsidiariamente, A redução dos valores fixados nessas rubricas, além de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, ao passo que a apelação adesiva interposta pela parte autora visa à majoração das verbas fixadas a título de danos extrapatrimoniais e danos estéticos, bem como à majoração de honorários recursais.
2. Fatos relevantes: (i) a parte autora contratou, em setembro de 2022, procedimento estético de lipoaspiração de papada, com promessa de incisões mínimas e cicatrizes discretas; (ii) após a intervenção, a parte autora relatou edema intenso, fibrose subcutânea, retrações cervicais e cicatriz submentoniana de 2,5 cm, sem melhora após medidas pós-operatórias; (iii) as partes rés alegaram regularidade da técnica, informação prévia de riscos e termo de consentimento, com parecer assistencial pela ausência de erro; (iv) a perícia odontológica registrou cicatriz submentoniana de 2,5 cm, com hipotrofia e fibrose cicatricial (retração), e apontou ausência de prontuário com descrição técnica do ato, o que impediu avaliar a razoabilidade da incisão e a adequação das cautelas preventivas.
II. Questões em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu falha na prestação do serviço odontológico/estético e nexo causal entre o procedimento e as sequelas cicatriciais; (ii) estabelecer se subsiste suporte probatório para a restituição do valor pago e para a indenização por despesas de correção (danos materiais); (iii) determinar se cabe reparação por danos extrapatrimoniais e se o valor fixado se mostra adequado; (iv) determinar se cabe reparação por danos estéticos e se o valor fixado se mostra adequado; (v) definir se cabe redimensionar a sucumbência.
III. Razões de decidir
4. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, com a necessária exposição dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão impugnada, de forma a justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, e assim cumprir o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada não observância desse princípio (CPC, art. 1.010, incs. II a IV e art. 932, inc. III).
5. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei no 8.078/90, que determina que o fornecedor responde pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço (art. 14, “caput”) e que o profissional liberal se submete à responsabilidade subjetiva, condicionada à demonstração de culpa (art. 14, § 4o).
6. Além disso, a jurisprudência sedimentada do STJ envereda-se no sentido de que, nas cirurgias plásticas voltadas à obtenção de resultado específico, o insucesso final gera presunção de falha na prática médica, incumbindo ao profissional comprovar causa excludente de responsabilidade, como fato exclusivo da paciente, de terceiro, ou evento inevitável (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).
7. Na situação processual ora examinada, a ausência de prontuário completo e de descrição técnica do procedimento impede a verificação da técnica empregada e do consentimento informado específico, o que caracteriza defeito do serviço, inclusive informacional, e reforça o nexo causal com a cicatriz submentoniana e a retração descritas na perícia. (CDC, art. 14, “caput” e § 4o, e, CPC, art. 371).
8. Caracterizada a falha do serviço, a restituição do valor pago se sustenta na prova do desembolso e na frustração da utilidade esperada em procedimento de finalidade estética (CDC, art. 6o, inc. VI, e, CC, arts. 186 e 927).
9. A indenização por despesas de correção se ampara na constatação pericial das sequelas e na possibilidade de tentativa de procedimento corretivo, com orçamentos como parâmetro de mensuração do custo, especialmente em razão da ausência de impugnação específica na contestação (CPC, arts. 336 e 341, e, CDC, art. 6o, inc. VI)
10. Insofismável a grave afetação aos direitos de personalidade (integridade psicológica) da parte autora (CC, art. 12), uma vez que experimenta(ou) o sofrimento decorrente do procedimento cirúrgico, que não só não atingiu o resultado esperado (necessidade de nova cirurgia reparadora), o que insofismavelmente gera um distúrbio psicológico anormal, razão pela qual o valor estabelecido na sentença (R$ 7.000,00) se mostra adequado às consequências do fato ora analisado.
11. A prova pericial descreve cicatriz submentoniana de 2,5 cm, com hipotrofia e fibrose cicatricial (retração), além de pregas visíveis em região cervical. Trata-se de alteração física objetiva, em área exposta, com potencial de constrangimento e impacto na autoimagem, o que caracteriza dano estético reparável, cuja estimativa (R$ 5.000,00) guarda razoável correspondência com a reduzida/limitada afetação à integridade estética (corporal) da parte autora, que, mediante novo procedimento reparador, poderá não mais experimentar a mesma extensão desse dano.
12. O não acolhimento dos valores sinalizados a título de danos extrapatrimoniais e estéticos não caracteriza sucumbência recíproca, quando reconhecido o direito à reparação. A parte autora decaiu de parcela mínima dos pedidos, de modo que subsiste a sucumbência integral da parte ré (CPC, art. 86, parágrafo único, e art. 85, § 2o, e Súmula 326 do STJ)
IV. Dispositivo
13. Apelações principal e adesiva conhecidas (preliminar rejeitada). No mérito, desprovidas.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, caput e § 4o; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, arts. 336, 341, 371, 464, § 1o, 932, inc. III, 1.010, incs. II a IV, 85, §§ 2o, 10 e 11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 387; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.010.474/AM, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; TJDFT, acórdão 1393168, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 21.01.2022; TJDFT, acórdão 1992166, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 09.05.2025; TJDFT, acórdão 1913894, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 24.09.2024; TJDFT, acórdão 1765532, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 27.10.2023; TJDFT, acórdão 1899317, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 20.08.2024; TJDFT, acórdão 1277844, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, DJe 09.09.2020.